Tribunal: TJSP
Processo: 7005225-27.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta disciplinar de natureza grave – Apreensão de droga dentro de estabelecimento penitenciário, em pacote enviado via SEDEX, supostamente, pela genitora do sentenciado – Alegação de falta de posse dos objetos enviados, via SEDEX e falta de conhecimento do agravante - Pedido de absolvição, por ausência de prova de autoria - Pedido subsidiário de redução da perda dos dias

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta disciplinar de natureza grave – Apreensão de droga dentro de estabelecimento penitenciário, em pacote enviado via SEDEX, supostamente, pela genitora do sentenciado – Alegação de falta de posse dos objetos enviados, via SEDEX e falta de conhecimento do agravante - Pedido de absolvição, por ausência de prova de autoria - Pedido subsidiário de redução da perda dos dias remidos - POSSIBILIDADE – Agravante que sequer teve posse da substância apreendida (LSD) enviado via SEDEX, cujo pacote foi submetido anteriormente a revista – Ausência de elementos concretos que indiquem que o sentenciado soubesse do envio ou que tenha solicitado a droga – Análise das demais alegações prejudicadas – Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005225-27.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante VALTER DE MELLO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo, para absolver VALTER DE MELLO (VALTER DE
MELO), da acusação de ter praticado falta disciplinar de natureza grave, em
13/06/2018, ficando determinado o restabelecimento de 1/3 dos dias remidos e a
elaboração de novo cálculo de penas, desconsiderando a prática da referida
falta. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005225-27.2019.8.26.0482 -Voto no 42868 - I
2
VOTO No: 42868
AGRV.No: 7005225-27.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGTE. : VALTER DE MELLO (VALTER DE MELO)
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO
MOREIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta disciplinar de natureza
grave
Apreensão de droga dentro de estabelecimento
penitenciário,
em
pacote
enviado
via
SEDEX,
supostamente, pela genitora do sentenciado Alegação de
falta de posse dos objetos enviados, via SEDEX e falta de
conhecimento do agravante - Pedido de absolvição, por
ausência de prova de autoria - Pedido subsidiário de
redução da perda dos dias remidos - POSSIBILIDADE
Agravante que sequer teve posse da substância apreendida
(LSD) enviado via SEDEX, cujo pacote foi submetido
anteriormente a revista Ausência de elementos concretos
que indiquem que o sentenciado soubesse do envio ou que
tenha solicitado a droga Análise das demais alegações
prejudicadas Dado provimento ao recurso.
Em agravo de execução, pretende VALTER DE
MELLO (VALTER DE MELO) que seja anulada a r. decisão,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara ds
Execuções
Criminais
de
Presidente
Prudente,
que
considerou a prática de falta disciplinar de natureza
grave, consistente na tentativa de fazer entrar na
unidade prisional, , pelo agravante, por meio de
encomenda, via SEDEX, declarou a perda de 1/3 dos dias
remidos, anteriormente à data da falta e determinou
elaboração de novo cálculo de penas, para fins de
progressão de regime (fls. 49).
Alega que o agravante jamais teve a posse
da droga apreendida, não havendo qualquer prova nos autos
de que o sentenciado teria participado da tentativa de
ingresso da subtância no interior do estabelecimento
prisional.
Aduz, ainda, que não ficou provado que
VALTER realmente tivesse conhecimento do envio dos
objetos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005225-27.2019.8.26.0482 -Voto no 42868 - I
3
Requer, subsidiariamente, aduz que a perda
dos dias remidos deve ser feita segundo as circunstâncias
e consequências da falta, requerendo que a perda seja de
um dia remido (fls. 52/55).
Apresentada a contraminuta do agravo a
fls. 57/61, o representante do Ministério Público debate-
se pelo não reconhecimento do pedido. Mantida a decisão
agravada (fls. 62).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls.
67/70).
É O RELATÓRIO.
Segundo
se
verifica
dos
autos
da
sindicância instaurada, no Comunicado de Evento n.
265/2018, no dia 13/06/2018, às 14 horas, no setor de
sedex, da Penitenciária “Ozias Lucio dos Santos” de
Pacaembu, o agente penitenciário, Mrcio Luiz Moura, ao
proceder a revista de pacote enviado via sedex ao preso
VALTER DE MELLO e enviado por sua genitora, Sra.
Valdinezia Aparecida de Mello, notou que o papel de seda
ultra fino para enrolar fumo não branqueado de marca
(Brown Imoking), estava com o produto alterado de forma
distinta do original e sendo supostamente LSD, o que foi
efetivamente constatado no laudo pericial de fls. 18
(fls. 5).
Os agentes penitenciários Márcio Luís
Moura e Rogério Gonçalves de Sousa ratificaram os termos
do comunicado, salientando que ao fazer a revista do
pacote,
notaram
algo
estranho, tendo
solicitado a
presença de VALTER, para acompanhar a revista do SEDEX de
código n. DY883009695BR, enviado por sua genitora,
Vadinésia, devidamente cadastrada em seu rol de visitas.
Ao examinar minuciosamente os produtos enviados, notaram
que o papel de seda que enrolava o fumo, era LSD (fls.
25/26).
VALTER,
por
sua
vez, disse
que
foi
questionado a respeito do entorpecente localizado no
SEDEX enviado por sua mãe. Esclareceu que quando chegou
no setor de inclusão, se deparou com a caixa do SEDEX
aberta e o funcionário dizendo que havia uma contravenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005225-27.2019.8.26.0482 -Voto no 42868 - I
4
e era sua. O depoente disse que não estava esperando
SEDEX de nenhum visitante e gostaria de ver quem mandou e
o carimbo do correio onde foi postado, ao que o
funcionário disse que quem tinha mandado tinha sido sua
mãe, porém mostrou a escrita e não o carimbo. Negou que
tivesse solicitado ilícitos à sua visita. Disse que já
foi usuário de “crack” e que não possui dívidas ou
inimigos, na unidade. Esclareceu, ainda, que a letra do
remetente não era a de sua mãe (fls. 28).
Assim, foi instaurada sindicância para
apuração do fato e ao final, o Juízo “a quo” reconheceu a
prática de falta grave por VALTER.
Conforme apurado nos autos da sindicância,
constata-se que o agravante sequer teve posse dos objetos
apreendidos.
Uma vez chegada a encomenda tendo como
destinatário VALTER este foi chamado, depois que os
agentes notaram algo errado, fato que foi confirmado por
VALTER, o qual disse que quando chegou o pacote já estava
aberto e pelos agentes, que disseram que notaram algo
errado e aí, então, chamaram o agravante. Verificada a
existência de substância que não poderia entrar no
estabelecimento o agravante foi encaminhado para isolamento. Desta forma, não se pode punir o
agravante, uma vez que, apesar de o pacote ter sido
enviado para a sua pessoa, em nome de sua genitora, não
há nada nos autos que indique que ele soubesse da remessa
ou que tivesse encomendado e com qual finalidade.
É provável que VALTER soubesse do envio ou
até que tenha solicitado o envio, no entanto, são apenas
suposições, não há nada de concreto que leve à certeza de
que ele realmente soubesse e tenha tentado receber o
ilícito, por meio de sua genitora.
Não houve produção de prova a fim de
constatar que a letra constante do pacote fosse realmente
da mãe de VALTER. A etiqueta trazida aos autos, aliás,
consta apenas o nome do agravante e o endereço da
penitenciária (fls. 29). Não houve juntada da etiqueta do
remetente.
Prejudicadas, portanto, a análise das
demais alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005225-27.2019.8.26.0482 -Voto no 42868 - I
5
Desse modo, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao agravo, para absolver VALTER DE MELLO (VALTER DE
MELO), da acusação de ter praticado falta disciplinar de
natureza grave, em 13/06/2018, ficando determinado o
restabelecimento de 1/3 dos dias remidos e a elaboração
de novo cálculo de penas, desconsiderando a prática da
referida falta.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator